Tribunal: TJES
Processo: 5003218-49.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003218-49.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATHAN GAMA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

ESTELIONATO.
PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RISCO A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA
.

1.

Conforme narrado pelo impetrante, o paciente foi preso
preventivamente
no dia
28/03/2023
,
em razão de decreto prisional expedido em 21/11/2021,
pelo suposto cometimento do crime tipificado no art.
121
, §
2º,

na forma do art. 14, ambos
do Código Penal.

2
.

A
referida decisão encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, em especial no cabimento, na necessidade e na razoabilidade da medida, considerando, especialmente, a gravidade
da conduta imputada ao paciente
.

3.
Além disso,
não se pode olvidar
a necessidade da medida
até mesmo para garantir a segurança da ofendida e a instrução criminal,
considerando a gravidade das lesões e que a vítima narra nos autos originários que o paciente a ameaçava para que não o denunciasse
.
Inclusive, como apontado pela autoridade apontada como coatora, o paciente teria ameaçado novamente a vítima no ano de 2022, demonstrando a sua alta periculosidade. Assim, não há como coadunar com o entendimento da defesa, que alega que o paciente teria cumprido, ainda que indiretamente, as medidas protetivas, tampouco a ausência de contemporaneidade.

4.
P
or fim, sabe-se que o Inquérito Policial não é peça obrigatória para a deflagração da ação penal, tampouco a prisão preventiva está condicionada a prévia existência desta, de forma que a ausência do inquérito não invalida os atos até então tomados. No mais, há informações de que o MPE oficiou à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Mulher requisitando a instauração do Inquérito Policial, estando iminente a resolução da irregularidade constatada.

5
.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

21/06/2023

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5003218-49.2023.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JONATHAN GAMA DA SILVA
, em face de ato praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES
que, nos autos do Processo nº 0009890-93.2021.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em razão de agressões perpetradas em face de sua ex-companheira. A representação apresentada pela autoridade policial lhe imputa o crime de feminicídio tentado. Informa que o decreto prisional foi expedido em 21/11/2021 e cumprido somente em 28/03/2023. Aduz, no entanto, que até a presente data não foi instaurado inquérito policial ou oferecida denúncia, de forma que não se encontra presente o requisito da contemporaneidade. Afirma, ainda que não mantém contato com a vítima, tendo cumprido, ainda que indiretamente, as medidas protetivas de urgência.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares alternativas diversas

da prisão,

e se proceda a imediata soltura do paciente, confirmando-se a liminar no mérito.

Decisão proferida em ID 4675509

indeferindo

a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4991388) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 4935270) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES, 24 de maio de 2023.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

*

O SR. ADVOGADO GABRIEL SIMÕES ALVES:-

Obrigado Presidente, pela palavra.

Cumprimento Vossa Excelência, todos os Desembargadores que compõem esta Colenda Câmara Criminal.

Gostaria de cumprimentar também a Michele, muito obrigado pelos ensinamentos também de todos os anos que eu passei como Estagiário seu, os puxões de orelha também que serviram, que me colocaram no caminho para ser um Advogado.

Cumprimento também o ilustre Promotor (Procurador) de Justiça, todos os Serventuários, Colegas Advogados que aqui se fazem presentes, Estudantes de Direito também.

Pois bem, Excelências!

Trata-se aqui de um habeas corpus impetrado contra ato coator da Terceira Vara Criminal de Serra, que tem como paciente o Jonathan Gama da Silva.

Consta, as teses da defesa, Excelência, as teses da defesa, eu sustento a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ante a fundamentação inidônea, ante a ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e a extemporaneidade do decreto prisional.

Consta nos autos do processo que na data do dia 20/11/2021 compareceu à Delegacia de Polícia, Camila, vítima, e relatou que um dia antes ela iniciou uma forte discussão com o seu companheiro por conta de fotos e vídeos de cunho sexual dela que estavam no próprio celular dela, e ela mesma mostrou ao seu companheiro.

E, por conta desse relato, a autoridade policial, ante apenas a oitiva da vítima, representou pela decretação da prisão preventiva, o que foi acolhido pela Juíza de plantão, que justificou a prisão preventiva sob os argumentos da gravidade do crime perpetrado contra a vítima e garantia da ordem pública.

A Magistrada, a plantonista, alegou, aqui peço vênia para poder ler um pequeno trecho: “ao requisito da garantia da ordem pública prevista no artigo 312, observo que o crime em tela, com as suas próprias circunstâncias e consequências, constitui fato que gera insegurança, instabilidade social e psicológica para a vítima e seus familiares, sendo temerária a permanência em liberdade de quem o pratica”.

Ainda ela alegou que: “caso o investigado permaneça em liberdade, possa cometer novos crimes, destruir ou ocultar meios de provas imprescindíveis à conclusão do inquérito policial ou ainda intimidar testemunhas”.

A Promotoria, concluído, esses foram os fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva do paciente, essa decisão junto com esse BU, essa representação, foi encaminhada à sétima promotoria para emitir o competente parecer e dar prosseguimento ao caso.

A sétima promotoria, por meio do seu Promotor de Justiça, alegou que a simples aplicação das medidas protetivas de urgência já seriam cabíveis no presente caso e tão somente poderia ser incluída a segregação pior, a segregação cautelar mais gravosa, caso ele viesse a descumprir essas medidas.

Entretanto, a Douta Juíza de Serra rechaçou esse relatório, uma vez que já havia sido decretada a prisão preventiva pelo Juiz plantonista. Então, esse processo foi redistribuído para a Serra, ele teve um problema de competência porque iniciou atos em Cariacica, depois ele foi para a Serra e ficou esse imbróglio de quem era competente para processar e julgar esse processo. Foi redistribuído para a Serra e na data do dia 28/03/2023 o paciente foi preso dentro da casa de sua atual esposa.

No último dia 7 do corrente mês, a Douta Magistrada de Piso juntou informações complementares e alegou que o inquérito policial foi concluído e o paciente foi indiciado. Entretanto, ela não juntou peças processuais e a gente não sabe em qual crime, se foi feminicídio tentado ou se foi lesão corporal no âmbito da lei Maria da Penha, não se sabe qual é o crime que ele foi indiciado.

O inquérito policial foi concluído após um ano e sete meses do decreto prisional expedido.

Insta mencionar que no dia 29/05, data em que eu já patrocinava a defesa do meu cliente, ele foi retirado da unidade prisional para prestar interrogatório perante a autoridade policial. E quando ele chegou para prestar o interrogatório, ele alegou que tinha advogado contratado nos autos. Entretanto, por convencimento ou constrangimento, algo que será comprovado no decorrer da instrução processual, ele prestou depoimento desacompanhado de sua defesa, não tive oportunidade de fazer perguntas e acompanhar o meu cliente.

E mais tarde, a Delegacia de Polícia intimou mais três testemunhas, a saber: a mãe do paciente, a irmã e a atual esposa para poder prestar depoimentos na Delegacia. E eu fiquei sabendo por conta que a família me avisou, a família entrou em contato comigo, então eu me fiz presente e fiz todas as perguntas cabíveis para o deslinde do caso perante a autoridade policial.

E todos os depoimentos dessas testemunhas são concisos e eles demonstram que a vítima, de certa forma, distorceu a verdade dos fatos, ela agiu com uma provocação injusta perante o paciente, que causou uma grande ira nele, que ele acabou agredindo ela, mas nem todos os hematomas que constam do laudo de exame corporal juntado aos autos foi ele que provocou, ou seja, há hematomas ali que foi por culpa exclusiva da vítima.

A gente sabe que a palavra da vítima, nesses casos de violência doméstica, feminicídio, ela tem grande relevância nos casos, entretanto ela tem que estar corroborada também por outras provas em concreto que se vislumbra dentro do caso.

Além disso, os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva não são idôneos.

O STJ já tem dado decisões de que não se admite o decreto prisional quando ele se baseia apenas na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

E no que tange ao risco gerado pelo estado de liberdade, a gente pode concluir aqui que o inquérito policial foi devidamente concluído. Ele não atrapalhou e há provas em contrário de que ele foi ordeiro, que ele foi urbano, que ele prestou todos os esclarecimentos, não coagiu testemunha, não agrediu a vítima.

Esse inquérito policial demorou mais de um ano para ser concluído, e nesse lapso temporal de um ano, em que ele ficou, podemos colocar assim, foragido, ele constituiu uma nova família, ele não entrou mais em contato com a vítima, ele constituiu nova família, ele não teve contato mais com familiares, ele viveu uma vida totalmente dissociada daquela da vítima.

Além disso, aqui é o ponto fulcral da sustentação, é a questão da extemporaneidade do decreto prisional.

O decreto prisional tem que ser moderno, tem que ser atual.

Naquele momento em que houve a comunicação da vítima perante a autoridade policial, tudo bem, uma medida mais gravosa diante da sociedade, do que a gente vive em relação desses crimes para com a mulher, era necessário, era adequada. Mas num lapso temporal de um ano, em que se não há provas de que ele entrou em contato com a vítima, ameaçou, que ele agrediu outras pessoas, então os fundamentos utilizados já são extemporâneos.

E caiu por terra também o fundamento utilizado da questão de conclusão do inquérito policial, uma vez que ele já está concluído.

Gostaria de mencionar aqui que a atual esposa do paciente prestou esclarecimentos perante a autoridade policial e ela relatou com detalhes que o Jonathan falou disso para ela, que ele de fato agrediu, mas que se arrepende, que ele é um rapaz extremamente carinhoso, amoroso, que ajuda nos afazeres de casa, é um rapaz que incentiva ela, é um rapaz que toda e qualquer discussão que eles já tiveram em casa, no âmbito ali do relacionamento deles, eles resolveram na base da conversa, ele nunca agrediu ela.

Esse foi um fato totalmente isolado e que a gente nem sabe se foi mesmo o caso de feminicídio ou lesão corporal.

Peço, então, que seja reconhecida a nulidade do decreto prisional e que seja o paciente imediatamente posto em liberdade.

Caso Vossas Excelências assim não entendam, que apliquem as regras do artigo 319, que substituam a prisão preventiva dele, para que ele possa responder esse processo em liberdade.

Essas são minhas considerações.

Obrigado pela palavra, Presidente, devolvo.

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o Doutor Gabriel Simões Alves por sua sustentação.

Com a palavra o Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o ilustre Advogado que fez uso da Tribuna.

Sua Excelência traz uma questão, razão por que peço o retorno dos autos para melhor análise.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente, Desembargador Walace, retorno deferido.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 28/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JONATHAN GAMA DA SILVA, em face de ato praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 3
a
VARA CRIMINAL DE SERRA-ES que, nos autos do processo no 0009890-93.2021.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em razão de agressões perpetradas em face de sua ex-companheira. A representação apresentada pela autoridade policial lhe imputa o crime de feminicídio tentado. Informa que o decreto prisional foi expedido em 21/11/2021 e cumprido somente em 28/03/2023. Aduz, no entanto, que até a presente data não foi instaurado inquérito policial ou oferecida denúncia, de forma que não se encontra presente o requisito da contemporaneidade. Afirma, ainda que não mantém contato com a vítima, tendo cumprido, ainda que indiretamente, as medidas protetivas de urgência.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares alternativas diversas da prisão, e se proceda a imediata soltura do paciente, confirmando-se a liminar no mérito.

Decisão proferida em ID 4675509 indeferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4991388) e parecer da D. Procuradoria de

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5o, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In casu, pelos documentos que formam o presente habeas corpus não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão. Explico.

Conforme narrado pelo impetrante, o paciente foi preso preventivamente no dia 28/03/2023, em razão de decreto prisional expedido em 21/11/2021, pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 121, § 2o, na forma do art. 14, ambos do Código Penal.

Consta nos documentos juntados, especialmente na representação policial, que o acusado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, tentou matar Camila Alves de Souza, sua ex- companheira e vítima, motivado por ciúmes, causando-lhe diversas lesões no corpo e na cabeça, inclusive vindo a ofendida a desmaiar em razão das agressões, somente recobrando a consciência no dia seguinte. Consta, ainda, que o acusado quebrou um cabo de vassoura na ofendida, desferiu-lhe diversos socos, atingiu sua cabeça com o capacete e afirmava, durante todo o tempo que durou as agressões, que mataria a vítima – inclusive levando-a até uma lagoa e dizendo que poderia matá-la afogada, mas que ela deveria sofrer mais.

Na decisão que decretou a prisão preventiva, acolhendo a representação formulada pela Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana de Vitória (DPEM-RM), assim fundamentou o D. Magistrado (ID 4652259):

“
Inicialmente, verifico que o delito imputado ao requerido JONATHAN GAMA DA SILVA trata-se de crime hediondo, cuja pena cominada em abstrato varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, razão pela qual presente o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Ademais, observa-se, dos elementos acostados à representação, embasamento suficiente para subsidiar a segregação do representado, eis que presentes o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria) e no periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública.

Nota-se que o fumus comissi delicti encontra-se devidamente delineado pelos documentos juntados na representação policial, sobretudo pela palavra da vítima perante àquela autoridade, bem como pelas lesões causadas à vítima, demonstradas pelas fotografias acostadas aos autos.

Da mesma forma, resta caracterizado o periculum libertatis, considerando a gravidade dos fatos e das lesões causadas à vítima, bem como por se tratar de pessoa reincidente, eis que possui condenação anterior transitada em julgado, pelo delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (Guia no 144932, referente ao processo no 0010410-23.2013.8.08.0048), preenchendo, assim, o requisito do art. 313, inciso II do CPP.

[...]

Dessa forma, uma vez configurado e devidamente construído o fumus comissi

delicti, acredito que o periculum libertatis tenha seu fundamento na garantia da

ordem pública (art. 312, CPP), justamente pelo motivo do investigado, caso permaneça em liberdade, possa cometer novos crimes, destruir ou ocultar meios de prova imprescindíveis à conclusão do inquérito ou ainda, intimidar testemunhas.”

Dessa forma, vê-se que a referida decisão encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, em especial no cabimento, na necessidade e na razoabilidade da medida, considerando, especialmente, a gravidade da conduta imputada ao paciente.

Além disso, não se pode olvidar a necessidade da medida até mesmo para garantir a segurança da ofendida e a instrução criminal, considerando a gravidade das lesões e que a vítima narra nos autos originários que o paciente a ameaçava para que não o denunciasse. Nesse sentido,Ndestaco o art. 12-C, §2o, da Lei no 11.340/06: “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”.

Inclusive, como apontado pela autoridade apontada como coatora, o paciente teria ameaçado novamente a vítima no ano de 2022, demonstrando a sua alta periculosidade (art. 0003101- 44.2022.8.08.0012). Assim, não há como coadunar com o entendimento da defesa, que alega que o paciente teria cumprido, ainda que indiretamente, as medidas protetivas, tampouco a ausência de contemporaneidade.

Assim, ao menos por ora, entendo presentes a justa causa e os motivos ensejadores da prisão preventiva, subsistindo, neste momento, o princípio da confiança no juiz, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –

ORDEM DENEGADA. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Por fim, sabe-se que o Inquérito Policial não é peça obrigatória para a deflagração da ação penal, tampouco a prisão preventiva está condicionada a prévia existência desta, de forma que a ausência do inquérito não invalida os atos até então tomados. No mais, há informações de que o MPE oficiou à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Mulher requisitando a instauração do Inquérito Policial, estando iminente a resolução da irregularidade constatada.

Ante o exposto, conheço o presente Habeas Corpus e DENEGO a ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

con*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5003218-49.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JONATHAN GAMA DA SILVA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JONATHAN GAMA DA SILVA
, em face de ato praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
-ES
que
, nos autos do
processo nº
0009890-93.2021.8.08.0012
,
decretou
a prisão preventiva do paciente.

Sustenta
o
impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso
preventivamente em razão de agressões perpetradas em face de sua ex-companheira.
A representação
apresentada
pela autoridade policial lhe imputa o crime de feminicídio tentado.
Informa que o decreto prisional foi expedido em 21/11/2021 e cumprido somente em 28/03/2023.
Aduz, no entanto, que até a presente data não foi instaurado inquérito policial ou oferecida denúncia, de forma que não se encontra presente o requisito da contemporaneidade. Afirma, ainda que não mantém contato com a vítima, tendo cumprido, ainda que indiretamente, as medidas protetivas de urgência.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva,
com a imposição de medidas cautelares a
lternativas diversas
da prisão,
e se proceda a imediata soltura do paciente, confirmando-se a liminar no mérito.

Decisão proferida
em
ID
4675509

indeferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4991388
)

e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
4935270
)
opinando pela

denegação
da ordem
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão.
Explico.

Conforme narrado pelo impetrante, o paciente foi preso
preventivamente
no dia
28/03/2023
,
em razão de decreto prisional expedido em 21/11/2021,
pelo suposto cometimento do crime tipificado no art.
121
, §
2º,

na forma do art. 14, ambos
do Código Penal.

Consta nos documentos juntados, especialmente na representação policial, que o acusado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, tentou matar Camila Alves de Souza, sua ex-companheira e vítima, motivado por ciúmes, causando-lhe diversas lesões no corpo e na cabeça, inclusive vindo a ofendida a desmaiar em razão das agressões, somente recobrando a consciência no dia seguinte. Consta, ainda, que o acusado quebrou um cabo de vassoura na ofendida, desferiu-lhe diversos socos, atingiu sua cabeça com o capacete e afirmava, durante todo o tempo que durou as agressões, que mataria a vítima – inclusive levando-a até uma lagoa e dizendo que poderia matá-la afogada, mas que ela deveria sofrer mais.

Na decisão que decretou a prisão preventiva, acolhendo a representação formulada pela Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana de Vitória (DPEM-RM
)
,
assim fundamentou o D. Magistrado

(ID
4652259
)
:

“
Inicialmente, verifico que o delito imputado ao requerido JONATHAN GAMA DA SILVA trata-se de crime hediondo, cuja pena cominada em abstrato varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, razão pela qual presente o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Ademais, observa-se, dos elementos acostados à representação, embasamento suficiente para subsidiar a segregação do representado, eis que presentes o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria) e no
periculum libertatis
, consubstanciado na garantia da ordem pública.

Nota-se que o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente delineado pelos documentos juntados na representação policial, sobretudo pela palavra da vítima perante àquela autoridade, bem como pelas lesões causadas à vítima, demonstradas pelas fotografias acostadas aos autos.

Da mesma forma, resta caracterizado o
periculum libertatis
, considerando a gravidade dos fatos e das lesões causadas à vítima, bem como por se tratar de pessoa reincidente, eis que possui condenação anterior transitada em julgado, pelo delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (Guia nº 144932, referente ao processo nº 0010410-23.2013.8.08.0048), preenchendo, assim, o requisito do art. 313, inciso II do CPP.

[...]

Dessa forma, uma vez configurado e devidamente construído o
fumus comissi delicti
, acredito que o
periculum libertatis
tenha seu fundamento na garantia da ordem pública (art. 312, CPP), justamente pelo motivo do investigado, caso permaneça em liberdade, possa cometer novos crimes, destruir ou ocultar meios de prova imprescindíveis à conclusão do inquérito ou ainda, intimidar testemunhas.
”

Dessa forma, vê-se que a referida decisão encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, em especial no cabimento, na necessidade e na razoabilidade da medida, considerando, especialmente, a gravidade
da conduta imputada ao paciente
.

Além disso,
não se pode olvidar
a necessidade da medida
até mesmo para garantir a segurança da ofendida e a instrução criminal,
considerando a gravidade das lesões e que a vítima narra nos autos originários que o paciente a ameaçava para que não o denunciasse
.
Nesse sentido, destaco o art. 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/06: “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”.

Inclusive, como apontado pela autoridade apontada como coatora, o paciente teria ameaçado novamente a vítima no ano de 2022, demonstrando a sua alta periculosidade (art. 0003101-44.2022.8.08.0012). Assim, não há como coadunar com o entendimento da defesa, que alega que o paciente teria cumprido, ainda que indiretamente, as medidas protetivas, tampouco a ausência de contemporaneidade.

Assim, ao menos por ora, entendo presentes a justa causa e os motivos ensejadores da prisão preventiva, subsistindo, neste momento, o princípio da confiança no juiz,
consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

P
or fim, sabe-se que o Inquérito Policial não é peça obrigatória para a deflagração da ação penal, tampouco a prisão preventiva está condicionada a prévia existência do processo criminal, de forma que a ausência do inquérito não invalida os atos até então tomados.

No mais, há informações de que o MPE oficiou à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Mulher requisitando a instauração do Inquérito Policial, sendo este, inclusive, concluído, com o indiciamento do paciente (ID nº 5153527).

Por fim, quanto aos depoimentos prestados no IP e juntados na petição de ID 5238762, em que pese apresentarem versões levemente divergentes daquela relatada pela vítima, entendo que não infirmam a versão da ofendida. Ademais,
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo considerando os documentos juntados.

Ant
e o exposto
,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem,
a
nte a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)